Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732333-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: SANDRO RION DO NASCIMENTO SCHEFFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Urbanizadora Paranoazinho S/A com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação reivindicatória, n. 0712808-45.2019.8.07.000, que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou o envio dos autos para o Tribunal Regional Federal da 1a Região. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor (ID 101910695, na origem): Acolho a manifestação do Ministério Público Federal (MPF), coligida ao ID 98374212, através da qual destacou existir interesse federal na causa, o que foi ratificado pelo membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ao ID 100583339, para, com base no disposto no enunciado n.o 150 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e art. 109 da Constituição Federal, declinar da competência para uma das varas cíveis federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Remetam-se os autos para a primeira instância do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com nossas homenagens. Narra o agravante que propôs a ação reivindicatória em desfavor do agravado, Sandro Rion Nascimento Scheffer, que ocupa injustamente o imóvel situado no lote n. 15, do conjunto H, Condomínio Mansões Colorado. Aduz que a manifestação do Ministério Público Federal de interesse na lide fundada na ação de oposição em trâmite na Justiça Federal não se sustenta, porque segundo consta do memorando n. 84 (ID 29781562) a União reconhece que a Fazenda Paranoazinho não constitui bem de propriedade da União Federal. Sustenta que o referido memorando é conclusivo ao afirmar que o imóvel registrado sob a matrícula n. 135.189 (registro anterior n. 545) não foi desapropriado pela União, e, portanto, distingue-se do imóvel referente à matrícula n. 116.334, o que defende afastar a alegação de sobreposição registral. Afirma que o processo de oposição em trâmite na Justiça Federal, n. 0102214-65.2003.4.01.3400, mencionado pelo MPF, não tem relação com o imóvel discutido na ação reivindicatória. Assevera que a União em duas oportunidades se pronunciou sobre o desinteresse na lide na ação de oposição mencionada porque as terras da Fazenda Paranoazinho são privadas. Sustenta que o MPF não possui legitimidade e interesse para atuar na ação reivindicatória proposta, por ausência de previsão legal, a saber, o rol do art. 178 do CPC. Por fim, entende que estão caracterizados os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o envio dos autos para Justiça Federal. No mérito, requer seja declarada competente a 2a Vara Cível de Sobradinho para processar e julgar a ação proposta. Preparo regularmente efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Em exame perfunctório próprio desta sede, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, pressuposto essencial para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. O art. 109, I da Constituição Federal preconiza que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União manifestar interesse. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; O referido artigo traduz a competência denominada ratione personae, pois, dirigida à pessoa do ente federal, qual seja, a União, autarquias e/ou empresas públicas federais, na condição processual de autor, réu, assistente ou oponente. Assim, manifestado o interesse da União, pertence à Justiça Federal a competência para processar e analisar a sua intervenção na demanda. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Ministério Público Federal apresentou minuciosa manifestação (ID 98374214, dos autos de origem) acerca do interesse nos autos da ação reivindicatória n. 0712808-45.2019.8.07.0006, em razão da existência da apelação n. 0010214-65.2003.401.3400 (2003.34.00.010207-7/DF) que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Ao final do documento, concluiu pelo evidente interesse federal na causa, pelo menos enquanto a referida ação judicial estiver em curso na Justiça Federal. Importa ressaltar que, o enunciado de Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano à parte agravante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator